Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-45.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-45.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEOGENES PEREIRA DA SILVA - CPF: 496.176.721-20 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ROSILENE BARBOSA DA COSTA - CPF: 919.719.341-00 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À UNIÃO ESTÁVEL E À POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de entrega de veículo objeto de inventário extrajudicial, afastando pleito indenizatório. Alegada omissão quanto à análise da sentença que reconheceu união estável com o falecido e da natureza da posse sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de analisar os efeitos jurídicos da união estável reconhecida judicialmente entre a embargante e o falecido proprietário do veículo; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da posse exercida pela embargante sobre o veículo objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da união estável, reconhecendo sua existência, mas destacando que o bem foi adquirido antes do início da convivência, razão pela qual não integra o patrimônio comum, nos termos do art. 1.659, I, do CC.

4. Também houve análise quanto à posse do veículo, tendo o colegiado assentado que a embargante não demonstrou esforço comum na aquisição nem razão jurídica que justificasse a retenção do bem, considerando válida e eficaz a partilha realizada por meio de inventário extrajudicial.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa os fundamentos jurídicos relativos à união estável e à posse do bem.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.659, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ROSILENE BARBOSA DA COSTA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a
sentença
proferida nos autos da Ação de Procedimento Com
um n. 1000904-45.2023.8.11.0024, ajuizada por
DEÓGENES PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, apenas para condenar a Agravante à entrega do veículo
automotor Renault
Oroch

Exp
16 SCE
, placa QBS 6641, afastando a pretensão condenatória ao pagamento de danos, impostos, taxas, avarias, manutenção e conservação que teriam deixado de realizadas no veículo
(ID. 292253874).

Em suas razões
recursais
, a Embargante
aponta
a existência de omissão quanto à ausência de manifestação sobre a existência e os efeitos jurídicos da sentença judicial transitada em julgado que reconheceu expressamente a união estável entre a Embargante e o falecido Benedito Pereira da Silva, bem como quanto à natureza qualificada da posse exercida pela Embargante sobre o veículo automotor objeto da demanda, adquirida durante a vigência dessa união (ID. 293832351).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
296635882
).

Recurso tempestivo (ID.
293863392
) e isento de preparo (art. 1.023, in fine, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROSILENE BARBOSA DA COSTA
pretende sejam sanadas as supostas omissões quanto ao reconhecimento judicial da união estável mantida com o falecido, bem como acerca da posse legítima e mansa que afirma exercer sobre o veículo objeto da lide, buscando integrar o julgado e obter pronunciamento expresso acerca desses aspectos fáticos e jurídicos específicos constantes nos autos
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. LEGITIMIDADE PARA A POSSE DE VEÍCULO. UNIÃO ESTÁVEL E INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de entrega de veículo objeto de inventário extrajudicial, afastando a pretensão de indenização e rejeitando pedido de suspensão do feito com base em ação anulatória conexa. Aplicada multa de 2% por embargos declaratórios protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deveria ter sido determinada a suspensão do processo por prejudicialidade externa, ante a existência de ação anulatória do inventário; (
ii
) saber se a companheira sobrevivente detém direito de posse ou propriedade sobre bem adquirido antes da união estável; e (
iii
) saber se é devida a multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pedido expresso de suspensão processual na contestação inviabiliza o exame da matéria como questão prejudicial, por configurar inovação recursal.

4. O inventário extrajudicial possui presunção de validade e eficácia até eventual anulação judicial, não havendo determinação de suspensão ou nulidade até o presente momento.

5. O veículo foi adquirido antes da união estável, razão pela qual não se comunica à relação, nos termos do art. 1.659, I, do CC.

6. Inexistente comprovação de esforço comum ou aquisição conjunta do bem
, permanece
hígida a titularidade do Apelado conforme partilha registrada.

7. Os embargos declaratórios opostos buscaram indevidamente suprir omissão inexistente, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo com base em ação anulatória conexa depende de pedido expresso e de relação de prejudicialidade externa evidente.
2
. Bens adquiridos antes da união estável não se comunicam ao companheiro sobrevivente, salvo prova de esforço comum. 3. Configura má-fé processual a oposição de embargos declaratórios que alegam omissão não arguida na fase postulatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 1.659, I, e 1.790; CPC, arts. 313, V, a; 373, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no CC nº 137.123/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 28.10.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 2.106.279/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.5.2024;
TJMT, N.U 1023517-18.2017.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 6.9.2023.

(TJMT. N.U 1000904-45.2023.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2025,
DJe
10/06/2025) (
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque constou
expressamente
do
acórdão embargado
a
an
á
lis
e d
a questão da união estável mantida entre a embargante e o falecido Dário Pereira da Silva Filho, conforme se depreende d
o
seguinte
trecho da fundamentação
:

“
Não bastasse isso, cumpre observar, ainda, que a sentença recorrida bem consignou que o veículo em litígio foi adquirido por Dário Pereira da Silva Filho em janeiro de 2017, conforme consta do documento de alienação fiduciária, sendo certo que a união estável mantida entre ele e a Apelante teve início apenas em fevereiro de 2018, conforme reconhecido por sentença judicial nos autos n. 1058586-09.2020.8.11.0041, fato este também incontroverso nos autos
”
.

Ou seja, o
julgado reconheceu a união estável iniciada em fevereiro de 2018, mas fundamentou que o veículo foi adquirido em janeiro de 2017, po
rtanto antes da união estável, a
plic
ando
corretamente o art. 1.659, I, do Código
Civil, que estabelece a exclusão da comunhão dos bens que cada cônjuge ou companheiro possuir antes do início da convivência.

Assim
, verifica-se claramente do conteúdo do acórdão embargado que tal questão foi expres
samente considerada e decidida, pois o julgado, apesar de
reconhece
r

os efeitos
da união estável, salientou que o veículo
Renault
Oroch

Exp
16 SCE
foi adquirido pelo falecido Dário Pereira da Silva Filho antes da constituição da união estável, não integrando, portanto, o patrimônio comum, conforme disposto no art. 1.659, I, do
CC
.

Logo, não há omissão, mas sim fundamentação expressa sobre a união estável e seus efeitos patrimoniais no caso concreto, concluindo-se que o veículo não se comunica à relação de união estável por te
r sido adquirido anteriormente
.

No que tange à
alegação de omissão quanto à análise da posse exercida pela
Embargante, tenho que
também não
pode
prospera
r.

É que o
acórdão
também
enfrentou adequadamente a questão
da posse exercida sobre o bem
, reconhecendo que a
E
mbargante se encontrava na posse do veículo, mas fundamentando que tal posse não tinha amparo legal face à valid
ade do inventário extrajudicial,
esclarece
ndo o julgado que:

“
ausente prova de que a Apelante tenha contribuído com recursos próprios para a aquisição do veículo - o que sequer foi alegado com objetividade pela parte -, inexiste razão jurídica que justifique sua retenção ou posse sobre o bem transmitido validamente ao Apelado por força de inventário extrajudicial que, até o momento, permanece hígido e eficaz
.”

Observe
-se que o acórdão analisou minuciosamente a questão, afirmando que não foi demonstrado qualquer esforço co
mum ou aquisição conjunta do bem, destacando
expressamente a presunção de validade do inventário extrajudicial até eventual anulação judicial, ressaltando inexistir decisão que declarasse a nulidade do referido inventário.

Diante disso
,
tenho que
a questão
da posse
foi devidamente analisada dentro do contexto jurídico apropriado, considerando a presunção de validade e eficácia do inventário extrajudicial, e a ausência de prova de que a embargante tenha contribuído para a aqu
isição ou que o bem fosse comum,
não há omissão a ser suprida
também neste ponto.

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido
apreciou
todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos
que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais
considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025